Tribunal: TJDFT
Processo: 0727384-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0727384-22.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HIAGO RODRIGUES NASCIMENTO IMPETRANTE: D ANNUNZIO FRANCOIS SILVA DIAS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ITAPOÃ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HIAGO RODRIGUES NASCIMENTO, ora paciente, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 129, § 9o; no art. 140, caput; e no art. 147, caput, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC (ID 48796519). Narra o impetrante que, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no entanto, o paciente não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado. Salienta que “ainda que se tratando de suposta vítima gestante, a gravidade da lesão corporal, da injúria e da ameaça não fora demonstrada objetivamente, mas por critério subjetivo”. Afirma que, a despeito dos prévios conflitos domésticos envolvendo o casal, o paciente é réu primário, possui residência fixa e trabalho lícito, de modo que não se pode presumir que solto venha evadir-se do distrito da culpa. Destaca que o paciente não demonstra comportamento violento quando se abstém de ingerir substância tóxica. Acrescenta que a sobriedade do paciente “é indicativo concreto de que sua liberdade não implicaria na vulnerabilidade ou risco à integridade física e psíquica da vítima” e, caso concedida a liberdade provisória, HIAGO se compromete a não frequentar estabelecimentos que comercializam bebidas alcóolicas. Cita que a manutenção da prisão preventiva contraria o princípio da homogeneidade, pois, a medida é mais gravosa que a própria sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese de condenação. Reputa o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Por fim, postula a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. De acordo com o auto de prisão em flagrante n. 1065/2023 – 6a, o paciente foi preso em flagrante, em 29/6/2023, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 129, §9o, no art. 140 e no art. 147, caput, todos do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, praticados contra sua companheira DEUZENIR FEITOSA SOUSA. Perante a autoridade policial, a vítima descreveu os fatos da seguinte maneira: (...) é companheira de HIAGO RODRIGUES NASCIMENTO há aproximadamente 01 ano. Que está grávida de 08 meses. Que na data de ontem, HIAGO lhe desferiu um soco no rosto, ameaçando-a com uma faca e diversos chutes. Que na data de hoje, por volta das 12h, HIAGO bateu novamente em seu rosto, em razão da declarante não ter feito o almoço, puxando o cabelo da declarante, enforcando-a. Que mais tarde, resolveu denunciá-lo acionando a Polícia Militar. Que HIAGO já tentou matá-la a declarante ateando fogo em seu rosto. Que HIAGO ameaça a declarante e seus familiares. (...)”. Durante a audiência realizada no Núcleo de Audiências de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC, destacando que: (...) Os elementos indiciários revelam cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher marcado por crimes graves de lesão corporal, injúria e ameaça. De acordo com os relatos da vítima, que está grávida de 8 meses, nos dias 28 e 29/06/2023, o custodiado a agrediu com um soco no rosto, diversos chutes, ameaçando-lhe com uma faca. Além disso, há notícias de que HIAGO tentara matar a ofendida em uma outra oportunidade, ateando fogo em seu rosto, o que evidencia a periculosidade do agente. No mais, a análise da folha de antecedentes penais juntada aos autos retrata que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo as partes, uma vez que o autuado já foi preso em flagrante em outras duas ocasiões, em novembro de 2022 e janeiro de 2023, sendo submetido à audiência de custódia, em razão de crimes, em tese, praticados contra a mesma vítima (07 14724- 12.2022.8.07.0006 e 0700246-62.2023.8.07.0006). Assim, nesse cenário de reiteração delitiva, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis ante a necessidade de se resguardar a integridade física da vítima, que está gestante, bem como a ordem pública da prática de novas infrações penais. (...) De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), pois envolve crimes praticados em contexto de violência doméstica. Além do mais, embora os autos não noticiem a existência de medidas protetivas de urgência decretadas em favor da vítima em momento anterior aos fatos ora em comento, deve-se levar em consideração que a espécie envolve violência doméstica e familiar contra a mulher e o decreto cautelar visa resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Outrossim, a vítima relatou que já foi vítima de atos de violência praticados pelo paciente em ocasiões anteriores. Nesse contexto, verifica-se que a vítima DEUZENIR requereu o deferimento de medidas protetivas de urgência em face do paciente. A princípio, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. Convém destacar ainda que, diversamente do afirmando pelo impetrante, não se vislumbra qualquer traço de subjetivismo na decisão proferida pela d. Juíza do NAC. Frise-se: a decisão encontra-se devidamente fundamentada na análise do caso em comento e na gravidade em concreto da conduta supostamente praticada pelo paciente em face de sua companheira. A afirmação de que o paciente se compromete a se abster de ingerir bebidas alcoólicas e de frequentar locais que comercializam tais substâncias não é suficiente para afastar a necessidade da segregação cautelar, a qual, frise-se, visa resguardar a integridade da vítima de violência doméstica. Embora a autoridade policial tenha arbitrado o valor da fiança, por ocasião da lavratura do APF, é certo que a d. Magistrada do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva, por considerar presentes os requisitos da segregação cautelar. O exame da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente e da suficiência da imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela e. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não obstam a decretação da prisão preventiva, nem lhe confere o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 11 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador